Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-53.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-53.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIOGO PAULA MUNIZ - CPF: 030.887.701-28 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO MORALIN RE IPSA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003786-53.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1003786-53.2017.8.11.0003), ajuizada contra a apelante, por THIOGO PAULA MUNIZ, julgou procedente o pedido, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC
desde a data da sentença, em razão da suspensão do fornecimento de energia por dívida pretérita. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf.
Id. no. 60201973).

A Concessionária/apelante alega que
“
não se pode falar em irregularidade dos atos da Recorrente"
porque os seus serviços gozam de presunção de legalidade, e, como não houve comprovação do dano moral suportado,
“não é devida a reparação moral”
, pelo que pede a reforma da sentença para afastar a condenação, ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor indenizatório fixado (cf. Id. no 60201975).

O apelado ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo(cf. Id. no60201981).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou o pedido do autor procedente, porque, segundo a análise do magistrado, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal, já que decorreu de dívida pretérita.

No presente recurso, a apelante não discute os fatos narrados, nem combate a conclusão sentencial de que a suspensão dos serviços decorreu de dívida pretérita, se limitando a dizer que a legalidade dos seus atos é presumida, e que os danos morais não foram comprovados.

Pois bem, como a apelante não questiona o fato gerador do dano moral indenizável, mas, apenas a comprovação ou não do dano moral sofrido pelo autor, não há outra conclusão cabível que não seja o desprovimento do apelo, já que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in reipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor dos honorários fixados em R$ 10.000,00, foi arbitrado na sentença tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sucumbência por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica por mais de 15 dias. Desse modo, a sucumbência não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

“EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – (...) DANOS MORAIS IN RE IPSA (...). Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. (...) Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in reipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 119371/2013 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 05/03/2014, Publicado no DJE 11/03/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que “
a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita
” (TJMT – 4a Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009).

Deste modo, considerando o porte econômico da Concessionária/apelante, a condenação ao pagamento de qualquer valor inferior aos R$ 5.000,00 fixados não atingiria o fim colimado, não respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020